Tribunal: TJES
Processo: 5004815-43.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004815-43.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOCIMAR DA CONCEICAO COSTA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Jocimar da Conceição Costa. O juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de citação do réu e da inércia da parte autora em indicar novo endereço, mesmo após regularmente intimada para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação do réu é juridicamente adequada diante da alegada diligência da parte autora; e (ii) estabelecer se era necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto processual essencial à constituição e ao desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 239 e do art. 485, IV, do CPC, justificando sua extinção sem julgamento de mérito.

A autora foi regularmente intimada, por meio eletrônico (sistema PJe), para indicar novo endereço do réu, mas permaneceu inerte, não fornecendo os dados solicitados no prazo concedido.

A exigência de intimação pessoal do autor, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, restringe-se às hipóteses de abandono de causa (inciso III), não sendo aplicável às situações de ausência de pressuposto processual (inciso IV), como a falta de citação.

A jurisprudência do STJ e das Câmaras Cíveis do TJES é pacífica no sentido de que a extinção do processo, por ausência de citação, prescinde de intimação pessoal do autor, especialmente quando este já fora previamente instado a regularizar o feito por meio de intimação eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação do réu configura vício de pressuposto processual essencial, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal do autor prevista no art. 485, § 1º, do CPC, é exigível apenas nas hipóteses de abandono da causa, não se aplicando aos casos de ausência de pressuposto processual, como a falta de citação.

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para viabilizar a citação do réu legitima a extinção do feito sem necessidade de intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, caput; 240, § 2º; 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.05.2019, DJe 22.05.2019.
TJES, ApCiv nº 0017522-78.2018.8.08.0012, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 18.07.2024.
TJES, ApCiv nº 0015689-53.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.11.2024.
TJES, ApCiv nº 5000095-48.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.12.2024.
TJES, ApCiv nº 5000541-96.2023.8.08.0048, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004815-43.2022.8.08.0047

APTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APDO: JOCIMAR DA CONCEICAO COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
ação de busca e apreensão em alienação fiduciária
ajuizada em desfavor de
JOCIMAR DA CONCEICAO COSTA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de indicação de endereço válido para a citação do requerido.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, argumentando que a extinção do feito por ausência de citação deveria ser precedida de sua intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, por entender que a hipótese se assemelharia a de abandono de causa (art. 485, III, do CPC).

Alega, ainda, ter sido diligente na tentativa de localização da parte demandada, requerendo diversas providências ao juízo.

Pois bem.

O apelo
não comporta acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que, diante das diversas tentativas infrutíferas de citação do réu/apelado nos endereços fornecidos e diligenciados, o juízo de primeiro grau, por meio do despacho id. 13105612
, determinou a intimação da parte apelante para indicar o domicílio do requerido e/ou endereço para a busca e apreensão do veículo, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual
.

A parte autora foi devidamente intimada via sistema PJe (intimação eletrônica id. 13105615, expedida em 13/11/2024)
. Contudo, conforme registrado na própria sentença extintiva
, transcorreu o prazo sem que houvesse a indicação de novo endereço válido para a citação.

Neste cenário, não carece de juridicidade a sentença ao considerar que a falta de citação do réu, após a intimação da parte autora para fornecer meios para tal e sua inércia, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem apreciação do mérito (art. 485, IV, do CPC)
, revelando-se desnecessária a intimação pessoal da parte autora para tal finalidade
.

A exigência de intimação pessoal do autor, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, aplica-se especificamente às hipóteses de extinção do processo por abandono da causa (inciso III do mesmo artigo)
, o que não se confunde com a ausência de pressuposto processual (inciso IV), como a falta de citação válida
.

Neste sentido, manifestam-se todas as Câmaras Cíveis desta Corte:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - RÉU NÃO CITADO - INÉRCIA DO AUTOR EM DILIGENCIAR O ATO CITATÓRIO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O desenvolvimento do processo depende do regular ingresso do réu na relação processual, o que é viabilizado com a indicação de seu endereço pelo autor, possibilitando, assim, a realização da citação
. 2 - Nos casos em que não realizada a citação, pela inércia do autor em diligenciar o cumprimento do ato citatório, fica dispensada a intimação pessoal, haja vista que este ato somente se aplica quando a extinção ocorrer por abandono processual
. 3 - A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do Autor
.
4 - Consoante o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor”
(AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019)
. 5 - Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0017522-78.2018.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relator: Aldary Nunes Junior; Julg: 18/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
.
Precedentes. 2. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado (CPC, art. 239)
. E incumbe à parte autora promover a citação do réu (CPC, art. 240, § 2º), pressuposto esse indispensável ao regular desenvolvimento do feito
. 3. Após transcorridos oito anos do ajuizamento da demanda, embora não seja adequado adjetivar de desídia a atuação do apelante, o fato é que o banco não conseguiu promover a citação da executada, circunstância que implica na ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0015689-53.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relator: Fabio Clem de Oliveira; Julg: 14/11/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESÍDIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu, pressuposto essencial para o desenvolvimento regular e válido do processo
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação do réu é adequada no caso concreto, considerando a alegação de desídia da parte autora em promover as diligências necessárias; e (ii) estabelecer se era indispensável a intimação pessoal do autor antes da extinção
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de citação válida do réu configura a inexistência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no art. 239, caput, do CPC, sendo motivo suficiente para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
. 4. O autor foi devidamente intimado, por meio de seu advogado, para regularizar o processo após o insucesso na citação, mas permaneceu inerte, deixando de adotar as medidas necessárias para viabilizar o ato citatório
. 5. A jurisprudência é consolidada no sentido de que, nos casos de ausência de pressuposto processual, como a falta de citação, não se aplica a regra de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, destinada apenas aos casos de abandono processual
. 6. A aplicação dos princípios da economia e celeridade processual não pode ser invocada em favor da parte autora quando sua desídia contribui para a perpetuação do processo e impede o regular andamento da demanda
. 7. Permitir a paralisação indefinida do processo, por exclusiva omissão do autor, contraria o dever de boa-fé processual e o objetivo de eficiência que rege o processo civil
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000095-48.2022.8.08.0042; Terceira Câmara Cível; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg: 19/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Busca e Apreensão na qual o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da ausência de citação do réu
. O Banco Autor, ora Apelante, recorre, sustentando que a sentença deve ser anulada, alegando que não foi previamente intimado pessoalmente, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a necessidade de prévia intimação pessoal do autor, antes da extinção do processo por ausência de citação do réu, conforme disposto no art. 485, IV, do CPC
. III. RAZÕES DE DECIDIR
A exigência de prévia intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC é aplicável exclusivamente às hipóteses de abandono da causa pelo autor, nos termos do inciso III do mesmo artigo
. A extinção do processo, no presente caso, se fundamenta na ausência de citação do réu, prevista no art. 485, IV, do CPC, para a qual não há necessidade de prévia intimação pessoal do autor, conforme estabelece o § 3º do referido artigo
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto processual de validade, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, independentemente de prévia intimação do autor
. Diante da falta de citação do réu e da ausência de cumprimento das determinações judiciais pelo autor, correta a decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000541-96.2023.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Julg: 16/10/2024)

Dessa forma, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de citação da parte ré, não merece reparos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação na primeira instância
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.